Tribunal: TJSP
Processo: 1008913-44.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Indenizatória – danos materiais e morais – autor que narra ter sido vítima de fraude pela troca de seu cartão de crédito quando fazia compras em ambulante – fraude imediatamente constatada pela instituição financeira responsável pelo cartão de crédito e comunicada à operadora da máquina de cartão utilizada na fraude, porém as rés não exerceram o bloqueio e estorno do valor, nem explicaram tal

Ementa:
*Indenizatória – danos materiais e morais – autor que narra ter sido vítima de fraude pela troca de seu cartão de crédito quando fazia compras em ambulante – fraude imediatamente constatada pela instituição financeira responsável pelo cartão de crédito e comunicada à operadora da máquina de cartão utilizada na fraude, porém as rés não exerceram o bloqueio e estorno do valor, nem explicaram tal conduta em desfavor do autor, assim admitindo a continuidade delitiva em favor do fraudador - caracterizada falha na prestação dos serviços – responsabilidade objetiva solidária, sem prejuízo do direito de eventual regresso entre as requeridas – devido ressarcimento material de R$5.000,00, bem como danos morais também de R$5.000,00 – ação procedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008913-44.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARCELO FERREIRA, são apelados ITAÚ UNIBANCO S/A e PAGSEGURO
INTERNET S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008913-44.2019.8.26.0565 -Voto no
2
VOTO No: 37636
APEL.No: 1008913-44.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTE : MARCELO FERREIRA
APDO : ITAÚ UNIBANCO S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A
*Indenizatória danos materiais e morais autor que narra
ter sido vítima de fraude pela troca de seu cartão de crédito
quando
fazia
compras
em
ambulante

fraude
imediatamente
constatada
pela
instituição
financeira
responsável pelo cartão de crédito e comunicada à
operadora da máquina de cartão utilizada na fraude, porém
as rés não exerceram o bloqueio e estorno do valor, nem
explicaram tal conduta em desfavor do autor, assim
admitindo a continuidade delitiva em favor do fraudador -
caracterizada
falha
na
prestação
dos
serviços

responsabilidade objetiva solidária, sem prejuízo do direito
de eventual regresso entre as requeridas
devido
ressarcimento material de R$5.000,00, bem como danos
morais também de R$5.000,00 ação procedente - recurso
provido.*
1. Cuida-se de ação indenizatória por
danos materiais e morais ajuizada por MARCELO FERREIRA
contra ITAÚ UNIBANCO S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A,
sustentado o autor que é cliente do primeiro réu e ao
utilizar seu cartão de crédito para compra com um
ambulante no dia 02.03.2019, teve o cartão trocado.
Recebeu ligação do banco questionando uma compra no valor
de R$5.000,00, que informou não ter feito, com imediato
bloqueio do cartão. Fez boletim de ocorrência. Entrou em
contato com a segunda requerida informando os fatos, que
informou o bloqueio do crédito em favor do beneficiário
por suspeita de fraude. Ocorre que, após inúmeras
tentativas e ligações, não obteve êxito no cancelamento
da compra, pelo que pretende reparação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008913-44.2019.8.26.0565 -Voto no
3
materiais no valor de R$5.000,00, bem como igual valor
por danos morais. Citada, a PAGSEGURO INTERNET S/A
apresentou contestação com preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, alegou ser mero meio de pagamento,
de modo que não possui responsabilidade sobre a
autorização de compra, que é de responsabilidade da
administradora do cartão de crédito, bem como a
inexistência de danos materiais e morais. Também citado,
o ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou contestação alegando que a
transação foi realizada com cartão com chip e uso de
senha pessoal, sem que tenha sido constatada falha de
segurança, inocorrência de fraude e culpa exclusiva de
terceiro, ausente o dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 342/347 julgou
improcedente a ação, por entender o Magistrado “a quo”
que a compra foi realizada por meio de cartão com chip e
mediante uso de senha pessoal, condenando o autor em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa.
3. Irresignado, recorreu o autor (fls.
355/366) reiterando as alegações iniciais de que foi
vítima de fraude com a troca de seu cartão de crédito,
prontamente comunicada às rés que nada fizeram para
ressarcir o valor, pelo que insiste na total procedência
da ação.
4. O recurso foi recebido e respondido por
ambas as requeridas. Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Com devida vênia, o entendimento do
Magistrado sentenciante mostrou-se por demais simplista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008913-44.2019.8.26.0565 -Voto no
4
ao dizer que a compra foi feita com cartão com chip e
mediante utilização de senha, mas sem fazer uma análise
adequada dos fatos narrados pelo autor, especialmente
quando se verifica o imediato conhecimento da fraude por
ambas
as
instituições
financeiras,
que
poderiam
facilmente evitar os prejuízos causados ao autor por
ocasião da troca de seu cartão de crédito Itaú quando
fazia compra em ambulante munido da maquininha da
PagSeguro.
6.
Tem-se
que
o
autor
narrou
com
pormenores em sua inicial que foi imediatamente informado
pela central de atendimento do banco, questionando-lhe
sobre uma compra no valor de R$5.000,00, que certamente
chamou a atenção por desviar-se do perfil de compras do
consumidor, só que, inexplicavelmente, a defesa do banco
réu bate-se apenas na fraude praticada por ato de
terceiro fora das dependências de seu estabelecimento,
sem nada explicar as causas de não ter obstado a
cobrança. O próprio laudo juntado pelo Itaú reconhece que
houve GOLPE DA TROCA, mas pretende eximir a
responsabilidade da instituição financeira alegando ser
questão de segurança pública e questões contratuais (fls.
322), sem nada esclarecer os motivos de não ter obstado o
repasse do pagamento sabidamente efetuado pelo autor
mediante fraude praticada pelo beneficiário.
7.
Por
sua
vez,
a
PagSeguro
é
a
responsável pela utilização da máquina de cartões de
crédito utilizada pelo fraudador e nada fez para obstar o
crédito da compra em favor do beneficiário pela fraude,
mesmo conhecendo seu nome (Vinicius).
8. Nesse contexto, irrelevante perquirir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008913-44.2019.8.26.0565 -Voto no
5
qual das requeridas deu causa ao prejuízo experimentado
pelo autor quando o cerne da questão está na ineficácia
de seus meios de segurança em reverter de imediato o
proveito obtido pela conduta delitiva do fraudador, ambas
portanto devendo ser responsabilizadas com base na
responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, resguardado
apenas o direito de regresso entre as rés a ser
eventualmente apurado em ação própria. Por outro lado, a
questão envolvendo a fraude praticada por terceiros em
detrimento dos clientes bancários, analisada sob o prisma
do caso concreto em exame, já foi objeto de recurso
repetitivo no STJ, que assim pacificou a questão:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (REsp. 1.199.782-PR, 2a Seção, rel.
Min. Luiz Felipe Salomão, j. 28.08.2011)
9. Cabe ainda reconhecer que o dano moral
efetivamente teve lugar, especialmente pelas inúmeras
tentativas de solução do caso conforme comprovam os
diversos protocolos de atendimento mencionados na inicial, caracterizando padecimento apto a causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008913-44.2019.8.26.0565 -Voto no
6
suficiente desconforto, sendo justificável a reparação
extrapatrimonial
com
suporte
na
prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito ,
acrescendo a prova do prejuízo, ainda que determinado o
reembolso.
10. No tocante à fixação do dano moral,
cumpre recordar, com a procedência da ação, desse modo
admitidas ao ressarcimento as alegadas situações de
vexames, constrangimentos e aborrecimentos descritas na
inicial, que o arbitramento do “quantum debeatur” deve
ser procedido de maneira a “proporcionar à vítima
satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem
enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida,
no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL.
DES. ERNANI DE PAIVA).
11. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização
na
hipótese
ressarcitória.
Todavia,
de
qualquer modo obrigadas estão as rés a reparar o ato
ilícito praticado: “A obrigação do réu, causador do dano
moral, é de valor abstrato, que depende, quase sempre, de
estimativa judicial” (REsp. 136.588-RJ, STJ 3a T., REL.
MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98). É o chamado fator de
dissuasão, consistente em “... sancionar o causador do
fato, a fim de que tome a devida cautela no exercício de
sua atividade e evite reincidência” (TJSP, Apelação no
7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ITAMAR
GAINO,
j.
12.09.2007).
Este
também
é
o
entendimento do C. STJ, conforme se observa nas palavras
da Min. Nancy Andrighi: “A indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008913-44.2019.8.26.0565 -Voto no
7
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
12. Ante o exposto, fica a sentença
reformada para julgar totalmente procedente a ação para
determinar
o
ressarcimento
solidário
do
valor
de
R$5.000,00, com correção monetária e juros moratórios de
1% ao mês desde o débito em conta corrente, bem como
condenar as rés, também solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
conforme pedido inicial, com correção monetária a partir
da data deste julgado e juros de mora de 1% a.m. a contar
da citação diante da responsabilidade contratual, além de
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor total da condenação material e
moral.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js